Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706131-28.2021.8.07.0006 RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RECORRIDA: CLEIDE JOSÉ LUIZ DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ATENDIMENTO MÉDICO. ERRO MÉDICO. INADEQUAÇÕES NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistem impedimentos à análise de recursos pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Constatada por perícia judicial inadequação técnica no atendimento prestado ao paciente, com nexo causal entre o atendimento e o óbito, revela-se devida a responsabilização civil dos réus. 3. Não há que se falar em mera suposição na perícia realizada, porquanto ocorreu de forma detalhada, com amparo técnico na bibliografia científica, em detida análise ao atendimento prestado, às medicações e doses indicadas ao quadro clínico, constando, de forma objetiva, as inadequações médicas ocorridas a agravar o quadro do paciente, de modo a acarretar nexo causal com o óbito. 4. A mera conclusão contrária ao laudo do IML não tem o condão de desqualificar a perícia judicial, porquanto destinada a verificar, de forma técnica, em auxílio especializado ao Juízo, se houve erro médico no atendimento e nexo causal com o óbito, de modo a contribuir com o Judiciário para a resolução da demanda. 5. Razoável a manutenção do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na sentença, por atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, não sendo, ainda, capaz de gerar enriquecimento sem causa à demandante, não havendo razões suficientes a acarretar sua majoração ou redução. 6. Indevida a reparação por danos materiais quando não comprovado o prejuízo efetivamente sofrido. 7. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa. 8. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais por ser desproporcional à gravidade da culpa e ao dano em discussão. Ao final, requer que todas as informações sejam publicadas em nome dos advogados Radam Nakai Nunes, OAB/DF 14.308, Danielle Duarte Ablorana, OAB/DF 49,232, Leandro Thomaz da Silva Souto Maior, OAB/DF 41,773, e Lucas Teodoro Ramos e Silva, OAB/DF 64,841 (ID 58437522). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando as peculiaridades do caso, vislumbra-se razoável manter intacto o valor arbitrado em R$ 75.000,00 na sentença, por se tratar de quantia que atende corretamente ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, não sendo, ainda, capaz de gerar enriquecimento sem causa à demandante, não havendo razões suficientes a acarretar sua majoração ou redução, tal como pretendem as partes” (ID 57497948). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as informações relativas ao recorrente sejam publicadas em nome dos advogados Radam Nakai Nunes, OAB/DF 14.308, Danielle Duarte Ablorana, OAB/DF 49,232, Leandro Thomaz da Silva Souto Maior, OAB/DF 41,773, e Lucas Teodoro Ramos e Silva, OAB/DF 64,841 (ID 58437522). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025